Tribunal: STF
Processo: HC 61493
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO DE SEGUNDO GRAU, QUE DESCLASSIFICOU O CRIME
DE SEDUÇÃO (C.P., ART-217) PARA O DE CORRUPÇÃO DE MENORES (C.P.,
ART-218), MANTENDO, POREM, A MESMA PENA. ACÓRDÃO, DEVIDAMENTE,
FUNDAMENTADO, QUANTO A PENA. E INSUSCETIVEL DE REEXAME, EM HABEAS
CORPUS, A MATÉRIA, NÃO HAVENDO A FIXAÇÃO DA PENA DESRESPEITADO
QUALQUER NORMA LEGAL. SOMENTE EM REVISÃO CRIMINAL, NO CASO CONCRETO,
SERÁ VIAVEL A REAPRECIAÇÃO DA PROVA E EVENTUAL REDUÇÃO DA PENA
IMPOSTA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.